Tribunal: CARF
Processo: 11080.724533/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724533/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.798 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS RENATO DA SILVA MARTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECEBIDOS POR ADVOGADO.
Deixar o Contribuinte de levar à tributação valores recebidos a título de
honorários advocatícios, na qualidade de advogado, alegando que os
honorários já foram levados à tributação na Sociedade de Advogados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 215 a 231), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-110.062, da 19a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RF) - DRJ/RJO (e-fls. 205 a 209), que, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724533/2019-72
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724533/2019-72

unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cujo acórdão não tem ementa
com base na Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2010:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão desprovido de ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O lançamento fiscal foi realizado com a seguinte descrição e enquadramento
legal:

O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJO (e-fls. 205 a 209) sumariza bem
os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela
ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 06/10) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015 (fls. 139/148).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
218.720,21, com compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$
6.561,55 sobre os rendimentos omitidos. Trata-se de honorários recebidos através da
Justiça, conforme Dirfs das fontes pagadora Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 51.855,03, multa de ofício de R$ 38.891,27, além dos juros de mora de R$
20.633,11 (calculados até março de 2019).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724533/2019-72

Com a ciência da Notificação, por via postal, em 01/04/2019 (fl. 138), o Interessado,
através de seu procurador (procuração de fl. 03), apresentou impugnação (fl. 02) em
16/04/2019, alegando que:
a) os valores são provenientes de honorários de sociedade de advogados, da qual é
sócio; e b) os impostos foram todos recolhidos pela empresa Carlos Renato da Silva
Martini Sociedade de Advogados (CNPJ n.o 19.594.355/0001-84).
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 19a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-110.062, em 28 de agosto
de 2019, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/RJO, inicia sua analise concluindo que o resume da lide tributária em foco
se resume na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, em outras palavras, o caso
da celeuma tributária é verificar se os honorários advocatícios devem ser considerados com
rendimentos da Pessoa Física – PF do ora Recorrente ou em nome do seu escritório de
advocacia.
Tendo como base a analise dos documentos apresentados pelo ora Recorrente1, a
DRJ/RJO entendeu que só foi possível fazer uma vinculação entre os mesmos e os rendimentos
auferidos pelo Interessado no ano-calendário 2014 e lançados como omitidos na Notificação de
Lançamento de fls. 06/10 para metade das dezesseis partes citadas, sendo assim, mesmo na
hipótese de que fossem aceitas as alegações da impugnação de que os rendimentos em questão
pertencem à pessoa jurídica, somente poderia ser revista a tributação dos honorários
advocatícios decorrentes das seguintes partes: David Emílio Oliveira (e-fls. 28 a 30 e 134), Ivan
Fernandes da Costa (e-fls. 31 a 33, 122 e 127), Paulo Alencastro Barcelos (e-fls. 34 a 36 e 128),
João Fausto Ferreira (e-fls. 37 a 39 129), Elder de Oliveira Bassoaldo (e-fls. 40 a 42 e 130),
Edemar Girelli (e-fls. 43 a 45, 131 e 133), Carlos Osório Bento (e-fls. 51 a 55 e 126) e Antônio
Renato Fagundes (e-fls. 56 a 58 e 61 – documento ilegível), porém, mesmo estes honorários
devem ser considerados com recebidos pelo Recorrente na PF.
A DRJ/RJO destaca que:
 o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador, nos moldes do disposto do inciso I, do parágrafo único, do artigo
12 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN) 2;

1 Documentos juntados à e-fls. 17 a 136 - que consiste em contratos de prestação de serviços advocatícios,
procurações, documentos judiciais de 16 clientes do Recorrente e DARF's recolhidos pela Pessoa Jurídica- PJ do
Recorrente.
2 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN)
(...)
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724533/2019-72

 a Lei no 8.906/94, que estabelece as regras para constituição de escritórios
advocatícios prevê, em seu §3o do artigo 15, que as procurações devem
ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de
que façam parte3.
A DRJ/RJO, constata, também, que: i) o escritório de advocacia(Carlos Renato da
Silva Martini Sociedade de Advogados) foi constituído em dezembro de 2013 (conforme
documento Inscrição CNPJ - e-fl. 16); ii) os documentos de levantamento de depósito judicial (e-
fls. 126/135), referentes as 8 ações judiciais identificadas, apresentam um protocolo de ano igual
ou anterior a 20134; iii) todos os contratos de prestação de serviço advocatícios e procurações (e-
fls. 17 a 72) foram firmados somente em 2014, em nome do escritório de advocacia do ora
Recorrente5; iv) em consulta ao sítio da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, se verificou que o
ora Recorrente está qualificado na PF.
Então, a DRJ/RJO concluiu: a) que o ora Recorrente foi contratado na PF, pois a
PJ não estava constituída à época do protocolo das ações, consequentemente, todos os
documentos de levantamento do depósito judicial apresentam como beneficiário o ora
Recorrente na qualidade de PF (e-fls. 126 a 135), bem como, as DIRFs de e-fls. 153 a 182 e 183
a 204 também apresentam como beneficiário dos rendimentos a PF; b) que para a sujeição
passiva tributária recair sobre a PJ e não sobre a PF, os contratos de prestação de serviço e as
respectivas procurações que instruíram originalmente as ações judiciais deveriam ter sido
formalizados em nome do escritório Carlos Renato da Silva Martini Sociedade de Advogados, na
sua origem ou por meio de substabelecimento nos autos judiciais do ora Recorrente para a
sociedade de advogados, o que não é comprovado ao caso em tela.
Desta forma, a DRJ/RJO, conclui seu julgamento da seguinte forma:
“(...)
Conclui-se, por fim, que o Interessado, pessoa física, é o contribuinte desta obrigação
tributária principal, por ter relação pessoal e direta com a situação que constituiu os
respectivos fatos geradores (art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN).

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
(...)
3 Lei no 8.906/04
(...)
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, na forma
disciplinada nesta lei e no regulamento geral.
(...)
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.
(...)
4 Documentos que comprovam os levantamentos dos 8 processos idetificados:
David Emílio Oliveira (ano 2012 – e-fl. 134), Ivan Fernandes da Costa (ano 2008 – e-fl. 127), Paulo Alencastro
Barcelos (ano 2012 – e-fl. 128), João Fausto Ferreira (ano 2012 – e-fl. 129), Elder de Oliveira Bassoaldo (ano 2012
– e-fl. 130), Edemar Girelli (ano 2012 e-fl. 133), Carlos Osório Bento (ano 2013 – e-fl. 135) e Antônio Renato
Fagundes (ano 2012 – e-fl. 126).
5 A DRJ/RJO ressalta que os documentos acostados nas e-fls 18, 23 e 65 estão assinados apenas pelo Recorrente.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724533/2019-72

Uma vez estar caracterizado no presente processo que o Interessado atuou como pessoa
física na representação de seus clientes nas oito ações satisfatoriamente identificadas
como geradoras de honorários advocatícios no ano-calendário 2014, deve ser mantida,
por estes fundamentos, a omissão de rendimentos no valor de R$ 98.580,35, com
compensação de IRRF de R$ 2.957,37.
Da mesma forma, por falta de comprovação da participação da pessoa jurídica Carlos
Renato da Silva Martini Sociedade de Advogados nas demais ações judiciais, deve ser
mantida a omissão restante de R$ 120.139,86, com compensação de IRRF de R$
3.604,21, para os demais rendimentos constantes nas Dirfs de fls. 153/182 e 183/204.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado na forma do demonstrativo constante da
Notificação de Lançamento (fl. 09), acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 215 a 231), interposto em 14 de outubro de 2019
(vide e-fl. 214 – Termo de Solicitação de Juntada), o Recorrente reitera os termos da impugnação
e busca provar que os valores auferidos, através dos alvarás, integraram o patrimônio da PJ; a PJ
emitiu Nota Fiscal de todos os valores indicados na autuação; e a PJ declarou esses valores,
pagando os respectivos impostos decorrentes deles, alegando, em suma, que:
 o fato gerador do Imposto de Renda – IR se configura com a
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, sendo que não ocorreu tal
disponibilidade no caso em discussão, pois os honorários foram recebidos
e tributados pela PJ (escritório de advocacia);
 realmente a Sociedade de Advogados foi constituída somente no ano de
2013 e as citadas ações se originaram em 2009, 2010, o que comprova ser
impossível constar o nome do escritório na data do protocolo da ações,
porém, após suas constituição todos os valores auferidos, mesmo de ações
antecedentes a sua criação, tiveram como destino a Sociedade de
Advogados;
 que todas a Notas Fiscais de prestação de serviços advocatícios foram
emitidos pela Sociedade de Advogados, como pode se comprovar com os
documentos acostados a nestes autos e por meio do cotejamento entre as
DIRFs da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil com os valores
lançados no Livro Razão no 1 de 01/01/2014 a 31/12/2014 da Carlos
Renato da Silva Martini Sociedade de Advogados;
 os valores auferidos, através dos alvarás, integraram o patrimônio da PJ; a
PJ emitiu Nota Fiscal de todos os valores indicados na autuação; e a PJ
declarou esses valores, pagando os respectivos impostos decorrentes deles.
O Recorrente conclui o seu Recurso Voluntário requerendo que o acolhimento da
peça recursal a fim de ser decidido o cancelamento/anulação do débito fiscal reclamado.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724533/2019-72

É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJO em
17 de setembro de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 213) e efetuado protocolo recursal em
14 de outubro de 2019, considerando o Termo de Solicitação de Junta constante na e-fl. 214,
respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Em que pese o inconformismo do Recorrente, entendemos que deva ser mantido o
lançamento fiscal, como veremos a seguir.
Concordamos com o apontamento da DRJ/RJO, o núcleo da questão tributária
posta é a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária ao caso em tela.
Ao analisarmos os documentos acostados nas e-fls. 17 a 1366, chegamos a mesma
conclusão da DRJ/RJO de que só é possível considerar que os valores recebidos pelo Recorrente
deveriam ser reconhecidos pela PF e não pela Sociedade de Advogados.
Neste giro, deixou Recorrente de habilitar a PJ - Carlos Renato da Silva Martini
Sociedade de Advogados como beneficiária dos pagamentos dos honorários advocatícios, sendo
correta a manutenção do lançamento fiscal pela a omissão de rendimentos de R$218.720,21, com
compensação de IRRF de R$ 6.561,55 (DIRFs da Caixa Econômica e Banco do Brasil e- fls.153
a 182 e 183 a 204).
Pois bem, o Recorrente foi contratado para prestar seus serviços na PF, como
mesmo confirmou em seu Recurso Voluntário7 e após a constituição da Sociedade de Advogados

6 Documentos juntados à e-fls. 17 a 136 - que consiste em contratos de prestação de serviços advocatícios,
procurações, documentos judiciais de 16 clientes do Recorrente e DARF's recolhidos pela Pessoa Jurídica- PJ do
Recorrente.
7 Trecho transrito da peça do Recurso Voluntário - e.fl. 219:
"(...)
A Sociedade de Advogados foi constituída somente no ano de 2013 e as citadas ações datam de 2009, 2010. Então,
cristalina está a impossibilidade de constar a Sociedade de Advogados na data dos respectivos protocolos. Ocorre
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724533/2019-72

(dezembro de 2013), deixou de indicar/“regularizar” nos autos dos processos judiciais que os
clientes passaram a ser representados por ele, indicando o escritório (sociedade) de que faz parte.
Desta maneira, é correta a conclusão da DRJ/RJO de que o Recorrente foi
contratado na PF, pois a PJ não estava constituída à época do protocolo das ações,
consequentemente, todos os documentos de levantamento do depósito judicial apresentam como
beneficiário a PF (e-fls. 126 a 135). Ademais, ao verificarmos as cópias das DIRFs das fontes
pagadoras dos honorários (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), acostadas nas e-fls. 153
a 182 e 183 a 204, confirma-se que o beneficiário dos honorários foi o Recorrente na PF.
Ademais, a simples constituição de Sociedade de Advogados não permite que o
advogado reconheça os honorários percebidos por ele na PF na PJ.
Ora, se o Recorrente buscava receber os honorários na Sociedade de Advogados
era necessário a regularização de tal situação perante o juízo, com juntada de novas procurações
outorgadas individualmente em seu nome e indicando a Sociedade de Advogados que faça parte,
o que acarretaria na emissão do alvará constando com beneficiária a PJ, com autorização para o
advogado efetuar o levantamento, caso contrario, os valores dos honorários deverão ser
considerados em nome da PF do advogado.
Neste sentido, acertadamente a DRJ/RJO apontou em seu Acórdão:
“(...)
Para que a sujeição passiva tributária recaia sobre a pessoa jurídica da sociedade
advocatícia, portanto, deveriam ser cumpridos os seguintes requisitos formais:
I) existência de contrato entre o autor da ação judicial e a sociedade de advogados;
II) procuração inserta nos autos do processo, feita individualmente ao advogado, e nela
constar a sociedade a que pertence o advogado;
III) caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito com pessoa
física (advogado), é necessário que haja nos autos o substabelecimento desta para a
sociedade de advogados. Ressalta-se que não é o caso de cessão de crédito, pois, por
tal instituto não é alterada a natureza jurídica do crédito a ser recebido.
(...)”
Ressalta-se que se mostra insuficiente o cotejo realizado pelo Recorrente, em seu
Recurso Voluntário, entre os valores constantes no Livro Razão da Sociedade de Advogados e os
valores declarados pelas fontes pagadoras em suas DIRFs (Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil) no nome da PF do Recorrente, uma vez que este não comprova que houve a regularização
nos autos dos processos judiciais da habilitação do escritório de advocacia.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão da DRJ/RJO.

que, a partir de sua criação, todos os valores auferidos, mesmo de ações antecedentes a sua criação, tem como
destino a Sociedade de Advogados, Pessoa Jurídica.
(...)"
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724533/2019-72

Conclusão
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital